Tribunal: TJDFT
Processo: 0700734-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700734-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESIEL DA SILVA MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Concedo ao Distrito Federal o prazo de 48 horas a fim de que demonstre o cumprimento da medida, sob pena de SEQUESTRO do numerário necessário à efetivação da tutela recursal pleiteada. Brasília/DF, 3 de junho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator